Tribunal: TJSP
Processo: 0023731-73.2005.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Decisão recorrida que homologou o laudo pericial e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em incidente eletrônico - Interposição de apelação - Não cabimento - Norma processual que prevê agravo de instrumento como recurso adequado, conforme o disposto no art. 1015, Parágrafo único, do CPC - Ausência de dúvida objetiva acerca de qual seria o remédio

Ementa:
FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Decisão recorrida que homologou o laudo pericial e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em incidente eletrônico - Interposição de apelação - Não cabimento - Norma processual que prevê agravo de instrumento como recurso adequado, conforme o disposto no art. 1015, Parágrafo único, do CPC - Ausência de dúvida objetiva acerca de qual seria o remédio processual para a irresignação - Erro grosseiro que não admite aplicação do princípio da fungibilidade - Precedentes do TJSP e STJ - Recurso não conhecido.